Tribunal: TJMT
Processo: 1002171-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002171-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - CPF: 314.294.321-87 (ADVOGADO), GUSTAVO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 570.489.401-15 (ADVOGADO), GUSTAVO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 570.489.401-15 (AGRAVANTE), LUIS GUSTAVO SOUZA RIBEIRO - CPF: 071.786.071-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR

MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – DISSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Não obstante a possibilidade da adoção das medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito do credor (art. 139, IV, do CPC), mostra-se desproporcional e não razoável a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, para o fim de coagi-la ao pagamento do débito.

Responsabilidade da parte executada é patrimonial, e as medidas atípicas visam, em última análise, atingir, pessoalmente, a figura do devedor, restringindo seus direitos fundamentais, em especial o da liberdade de locomoção, previsto no artigo 5o, caput e inciso XV, da CRFB.” (N.U 1014226-49.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
GUSTAVO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos n. 0001083-84.2015.8.11.0053, manejada por
LUIS GUSTAVO SOUZA RIBEIRO
, deferiu os pedidos de suspensão e apreensão de CNH e do passaporte do executado.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à execução de alimentos decorrente de sua condenação ao pagamento de pensão alimentícia, no valor equivalente a um salário mínimo vigente, ao Agravado.

Sustenta que “após frustradas as tentativas de bloqueio online de bens do ora Agravante, o juízo de primeiro grau entendeu por bem suspender e apreender a CNH e passaporte do Agravante/Executado”.

Consigna que o Agravado já alcançou a maioridade e sua plena capacidade civil em 27/03/2022, pontuando que não mais existem provas de seu estado de necessidade, antes presumido, “que ensejaria a medida extrema da apreensão da CNH do ora Agravante”.

Relata que é advogado autônomo e correspondente, ou seja, ficará impedido de conduzir veículo automotor de qualquer natureza, o que configura por si só ofensa à dignidade da pessoa humana, “que já implica no cerceamento do direito de ir e vir à busca de garantir o seu próprio sustento e consequentemente o de sua família”.

Salienta que “o procedimento adotado não caracteriza a garantia do pagamento da dívida, e somente uma punição, vez que, significa agressão a um direito fundamental assegurado em cláusula pétrea da Constituição da República”.

Destaca que a determinação de “suspensão e apreensão da CNH e passaporte (documento que o agravante sequer possui) por prazo indeterminado”.

Assevera que “o pedido se faz necessário, haja vista os procedimentos executórios visando o alcance da finalidade do processo, sejam no sentido de afetar o patrimônio do devedor e, nesse passo, com todo o respeito devido, a medida tomada não traduz a eficácia na tentativa de pagar a dívida do credor na referida ação; na verdade, o ato gera tão somente ofensa à dignidade da pessoa humana ao impossibilitar o seu trabalho, e seu sustento, pois, inviabiliza o seu labor diário.” “Assim, não há como quitar nenhuma dívida.”

Pontua que “parte da doutrina sugere que o emprego dessas medidas só deva ser admitido quando a medida tiver alguma correlação com a obrigação a ser tutelada. Assim, por exemplo, uma ordem de apreensão da habilitação de dirigir só poderia ocorrer se o hábito de dirigir fosse a causa da inobservância do direito, ou seja, toda medida coercitiva tem que ter essa premissa.”

Ressalta que o processo de execução e o módulo de cumprimento de sentença são norteados pelo princípio da efetividade, mas tal cânone não é absoluto e deve ser equacionado com o princípio do menor sacrifício possível do executado, “o que não foi observado no caso em comento, e outro giro, parece destoar dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade o deferimento de medida executiva atípica em virtude da apreensão e suspensão da CNH do Agravante”.

Defende, em que pese os fundamentos trazidos pelo magistrado de primeiro grau, não há excepcionalidade que justifique o pedido do exequente/agravado a fim de apreender e suspender a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado/agravante, bem como seu passaporte”.

Aponta que não houve a regularização da representação processual do Agravado no feito na origem, uma vez que este atingiu a maioridade no curso da ação.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, “que deferiu a apreensão e suspensão da CNH e passaporte do Agravante/Executado”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida, bem como seja “declarada então a inconstitucionalidade da medida, ou ainda, seja declara nula a decisão, vez que o subscrito por advogado sem capacidade postulatória”.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 158527675.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que deferiu os pedidos de suspensão e apreensão de CNH e do passaporte do executado, ao argumento de ser a medida desproporcional e não assegurar o pagamento da dívida.

A ação na origem foi manejada pelo Agravada, na qual pleiteou a adoção de medidas atípicas para compelir o Agravante a realizar para relativo ao cumprimento de sentença de ação de execução de alimentos.

O pedido foi deferido pelo Juízo a quo

com as seguintes considerações e dispositivo:

“(...) Vistos etc.

DEFIRO o pedido para inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC.

No mais, DEFIRO os pedidos de suspensão e apreensão da CNH e do passaporte do executado, a serem realizadas no endereço do executado, nos termos do art. 139, IV, do CPC. A jurisprudência acoroçoa tal entendimento (STJ, HC 711194 / SP).” (ID. 157334699 - Pág. 19)

A medida requerida, para alcançar a satisfação do débito não se mostra capaz de, efetivamente, resultar na liberação de recursos do Agravante, além de, salvo a excepcionalidade, afrontar direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DOS NOMES DOS AGRAVADOS NO CNIB – CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS/AGRAVADOS – INCABÍVEL - REALIZAÇÃO DO BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO EM NOME DOS AGRAVADOS - RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, consiste em um instrumento para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores. Todavia, apenas recebe, organiza e disponibiliza informações, contendo as indisponibilidades já existentes em nome do executado e é medida excepcional a ser usada quando esgotadas todas as outras tentativas de execução e de constrição de bens. Ou seja, não é cabível a inclusão do nome do executado no CNIB, sem prévia decretação de indisponibilidade de bens.

“(...) Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana.” (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1004700-58.2019.8.11.0000. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 08/05/2019. Publicado no DJE em 10/05/2019). (N.U 1017705-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACP - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE - MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - INFRAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO - DESPROVIMENTO.

Não obstante a possibilidade da adoção das medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito do credor (art. 139, IV, do CPC), mostra-se desproporcional e não razoável a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, para o fim de coagi-la ao pagamento do débito.

Responsabilidade da parte executada é patrimonial, e as medidas atípicas visam, em última análise, atingir, pessoalmente, a figura do devedor, restringindo seus direitos fundamentais, em especial o da liberdade de locomoção, previsto no artigo 5o, caput e inciso XV, da CRFB.” (N.U 1014226-49.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020)

É indiscutível, porquanto decorre de explícita previsão legal, que a execução deve ser feita no interesse do credor, cabendo ao juiz adotar as medidas necessárias para que haja o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 139, IV). Essa proposição, porém, deve ser conjugada com a de que a satisfação do crédito deve ser buscada pelo meio menos gravoso aos executados (CPC, art. 805), pautada na equidade, proporcionalidade e boa-fé processual, conforme consolidada orientação da jurisprudência do STJ.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que as medidas de apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado são inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1805273/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/10/2019, DJe 06/11/2019)

Sob essa perspectiva, especificamente acerca da medida de suspensão da CNH do devedor, o eg. STJ já decidiu o seguinte:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...) 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. (...) 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido” (STJ – 3a Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

No que tange ao pleito à declaração da inconstitucionalidade da medida, importa pontuar que tal argumento não foi formulado e apreciado pelo Juízo
a quo
, de modo que impedida a análise, ao menos por ora.

Importa ainda destacar que atingida a maioridade civil, o Agravado realizou a sua representação nos autos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, quanto à apreensão e suspensão da CNH e passaporte do Agravante/Executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023